Tribunal: TJDFT
Processo: 0729055-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729055-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARTA ALVES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO CARDOSO ROMERO, MARIA JULIA GUEDES DOS ROMERO, ANTONIO ALVES DA SILVA NETO, ANA LUCIA PEREIRA BICALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra o provimento judicial proferido no Cumprimento de Sentença (processo no 0711854-60.2019.8.07.0018) ajuizado contra JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e outros. O provimento judicial determinou a intimação da CODHAB/DF para demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos dos autores e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios (ID 100245845); “Considerando os termos da Sentença de ID no 73847609 e do Acórdão de ID no 88202241, que asseguraram a gratuidade de justiça aos autores originários, intime-se a CODHAB/DF para que demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos dos autores e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Prazo 15 dias. Int.”. Nas razões do recurso, a agravante afirma que, conquanto a sentença tenha consignado equivocadamente que os Agravados são beneficiários da gratuidade de justiça, compulsando os autos verifica-se que é incontroverso que não consta o referido deferimento, apesar de os agravados terem requerido. Esclarece que, intimados à comprovação da gratuidade de justiça, os agravados, trazendo aos autos os 3 (três) últimos contracheques e as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como os comprovantes de seus gastos essenciais, incluindo, as 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito, em contraste com a atual remuneração, revelam, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Além disso, informa que a capacidade financeira dos Agravados encontra-se comprovada na medida em que efetuaram o pagamento das custas iniciais. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja definitivamente reformada a r. decisão agravada para considerar comprovada a capacidade financeira dos Agravados. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão da agravante, tão somente determinou a intimação da CODHAB/DF para que demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos dos autores e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Apesar de o magistrado ter equivocadamente nomeado o provimento judicial de "decisão", cuida-se de despacho sem conteúdo decisório. Deste modo, o provimento judicial a que se recorre é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório, o que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que prevê que “dos despachos não cabe recurso.” Ou seja, o despacho agravado não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Demonstrando o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil.” (07177593720188070000, Relator: Esdras Neves 6a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (07082923420188070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.) Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 1.001 e 1.015 do CPC. Assim, nos termos dos art. 932, III, art. 1.001 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador